Tribunal: TJSP
Processo: 1048254-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMPREITADA – Autora que alega que teria sido contratada pela ré, em 2012, para reforma de um galpão e escritório - Pretensão ao pagamento do valor do saldo remanescente relativo à prestação dos serviços, mais lucros cessantes e danos emergentes - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento de valores inadimplidos – Irresignação da requerida – Cerceamento de defesa e violação

Ementa:
EMPREITADA – Autora que alega que teria sido contratada pela ré, em 2012, para reforma de um galpão e escritório - Pretensão ao pagamento do valor do saldo remanescente relativo à prestação dos serviços, mais lucros cessantes e danos emergentes - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento de valores inadimplidos – Irresignação da requerida – Cerceamento de defesa e violação ao contraditório não configurados – Desnecessidade de intimação das partes para alegações finais, tendo havido julgamento no estado, sem designação de audiência de instrução e julgamento - Alegação de erro e nulidades do laudo pericial – Descabimento – Perito judicial que prestou os esclarecimentos solicitados por três vezes – Laudo que esclareceu os pontos controvertidos com precisão – Relatório de obras produzida por empresa terceirizada que foi juntados aos autos, sem impugnação da apelante - Readequação dos honorários advocatícios - Recurso parcialmente provido.